Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702046-17.2021.8.07.0000 CLASSE: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: INTENSICARE GESTAO EM SAUDE LTDA D E S P A C H O Nos termos do artigo, 251, § 3o, do Regimento Interno, apensem-se oportunamente aos autos da apelação. Brasília – DF, 18 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator